Tribunal: STJ
Processo: 0847866-55.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055741 - MS(2025/0366459-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO FAUSTINO BARBOSA - MS019892
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: JEAN CARLOS COSTA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA RITA BARBATO MENEGHELLI - MS004388
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE LOTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL AUSENTE. SÚMULA N. 284/STF.
TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO.
1. Afasta-se a
se a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
2. Não há falar em violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta, de forma clara e suficiente, todas as questões submetidas
a julgamento, ainda que adote conclusão contrária à pretensão da parte.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado ou objeto de divergência
interpretativa. Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Mesmo após o advento da
a jurisprudência do
Lei n. 13.786/2018,
Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que é indevida a
taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de
lote não edificado, porquanto a resolução não enseja qualquer
enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 65240562-14be-41e1-bcd1-7ada5f290d58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055741 - MS(2025/0366459-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO FAUSTINO BARBOSA - MS019892
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: JEAN CARLOS COSTA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA RITA BARBATO MENEGHELLI - MS004388
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE LOTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL AUSENTE. SÚMULA N. 284/STF.
TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO.
1. Afasta-se a
se a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
2. Não há falar em violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta, de forma clara e suficiente, todas as questões submetidas
a julgamento, ainda que adote conclusão contrária à pretensão da parte.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado ou objeto de divergência
interpretativa. Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Mesmo após o advento da
a jurisprudência do
Lei n. 13.786/2018,
Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que é indevida a
taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de
lote não edificado, porquanto a resolução não enseja qualquer
enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por VILLAGIO VITÓRIA
LOTEAMENTOS LTDA. (atual denominação de HEDGE PRESTADORA DE SERVIÇOS
E INVESTIMENTOS LTDA.) contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do CPC e na
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte alega que, no agravo em
398/410
recurso especial, impugnou especificamente todos os óbices da decisão que negou
seguimento ao apelo extremo.
Requer, assim, o conhecimento do agravo em recurso especial.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 496).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55330404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: fcf9deea-6b2f-441a-a4c3-e7bf5f521ad5

VOTO
A irresignação merece prosperar.
Nova leitura das razões do agravo em recurso especial às e-STJ fls. 351/361
permite notar que o recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao apelo (e-STJ fls.
), em especial o relativo ao
340/346
óbice da Súmula n. 83/STJ.
Não há, portanto, suporte fático para a aplicação da regra do
III,
art. 932,
do CPC, também prevista na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 2o, reconsidero a decisão
art. 1.021,
da Presidência (e-STJ fls.
) para permitir nova apreciação do agravo em
393/394
recurso especial.
Trata-se de agravo interposto por VILLAGIO VITÓRIA LOTEAMENTOS
LTDA.
(atual
denominação
de
HEDGE
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
E
INVESTIMENTOS LTDA.) contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C C
RESTITUIÇÃO VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO
DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE SER DEVIDO PAGAMENTO DA TAXA DE
FRUIÇÃO. INDEFERIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NA
FORMA PARCELADA. JUROS DE MORA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
TERMO INICIAL PARA PÓS TRÂNSITO EM JULGADO – INDEFERIDO. IPTU –
PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ fl. 211)
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls.
).
255/258
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente,
violação do
II, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido incorreu em
art. 1.022,
omissão ao não se manifestar sobre a aplicação dos arts. 402, 403, 884 e 885 do
Código Civil, nem sobre o posicionamento firmado pelo STJ no Tema 1.002 (
, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Afirma que
REsp 1.740.911/DF)
o Tribunal de origem limitou-se a rejeitar os aclaratórios de forma genérica, sem
apreciar as questões suscitadas.
No mérito, a recorrente sustenta, quanto ao termo inicial dos juros de
mora, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada pela Segunda Seção
do STJ no Tema 1.002 (
, ao fixar o termo inicial dos juros de
REsp 1.740.911/DF)
mora na data da citação, e não no trânsito em julgado. Colaciona como paradigma
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em caso análogo de
rescisão de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, aplicou a tese
do Tema 1.002 para fixar os juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
Ainda no mérito, a recorrente alega violação dos arts. 402, 403, 884 e 885
do Código Civil, sustentando que a taxa de fruição é devida mesmo em se tratando de
lote não edificado. Argumenta que, com a celebração do contrato, a posse do imóvel foi
transferida ao comprador, impedindo a vendedora de alienar ou usufruir do bem, o
que configuraria enriquecimento sem causa. Invoca, ainda, o
-A, I, da
art. 32
Documento eletrônico VDA55330404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: fcf9deea-6b2f-441a-a4c3-e7bf5f521ad5

que autoriza a retenção de valores correspondentes à fruição do
Lei n. 13.786/2018,
imóvel em caso de resolução contratual por fato imputável ao adquirente. Colaciona
como paradigma o REsp 1.912.551/SP.
Contrarrazões às e-STJ fls. 321/328.
O recurso especial foi inadmitido na origem, o que deu ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Inicialmente, no que tange à alegada violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, não assiste razão à recorrente.
O dever de fundamentação imposto ao julgador não o obriga a rebater, uma
a uma, todas as alegações das partes, tampouco a pronunciar-se expressamente sobre
cada dispositivo legal invocado, bastando que exponha as razões de seu
convencimento de forma clara e suficiente. Essa orientação encontra-se consolidada
na jurisprudência desta Corte Superior.
No caso dos autos, o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada
todas as controvérsias devolvidas a julgamento em segundo grau.
Com relação à taxa de fruição, o acórdão recorrido examinou
expressamente a pretensão da recorrente e a rejeitou, consignando que “se trata de
venda de lote, em que não há qualquer prova de que tenha havido construção de
qualquer edificação no terreno, ou mesmo outra utilização em relação à qual se possa
cobrar a propalada ‘taxa de fruição’” (e-STJ fl. 213). Registrou, ainda, que “as
cláusulas resolutivas do contrato (tal como a taxa de retenção, que fora objeto da
Sentença recorrida) e outras, já são suficientes para cobrir eventual prejuízo decorrente
” e que “
da rescisão do contrato
após a sobredita rescisão, o lote volta à posse e
titularidade plena da vendedora, que poderá vender novamente o imóvel ou utilizá-lo da
” (e-STJ fl. 213).
forma como lhe convier
No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o Tribunal a quo
igualmente se pronunciou de modo expresso, assentando que “a sentença está correta,
ainda que haja entendimentos contrários, tenho que a incidência dos juros de mora em
casos tais, dá-se a partir da citação, momento do qual a parte toma ciência da ação
” (e-STJ fl. 214).
movida contra si
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
Documento eletrônico VDA55330404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: fcf9deea-6b2f-441a-a4c3-e7bf5f521ad5

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.164.998/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o recurso especial não
merece conhecimento.
A fundamentação recursal, nesse ponto, apresenta-se deficiente. A
recorrente limitou-se a invocar o
(
, sem indicar
Tema 1.002/STJ REsp 1.740.911/DF)
qual dispositivo de lei federal teria sido violado pelo acórdão recorrido. Embora tenha
sustentado a existência de dissídio jurisprudencial pela alínea “c” do permissivo
constitucional, colacionou como paradigma acórdão de tribunal estadual – o que, a
rigor, não se presta para demonstrar divergência na forma exigida pelo
III,
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, que pressupõe dissídio entre tribunal de segundo grau e
o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou entre tribunais de segundo grau distintos,
por meio de acórdão (e não de decisão monocrática).
A simples invocação de tese firmada em recurso repetitivo,
desacompanhada da indicação precisa do dispositivo de lei federal cuja vigência se
pretende tutelar e da demonstração analítica da contrariedade, não satisfaz os
requisitos de admissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência da
aplicável por analogia.
Súmula n. 284/STF,
Não se conhece, portanto, do recurso especial nesse ponto.
Quanto à taxa de fruição, a controvérsia cinge-se a definir se é cabível a
cobrança de indenização pela fruição do imóvel na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de lote não edificado, celebrado na vigência da
Lei n. 13.786/2018.
A pretensão recursal não merece acolhida.
A taxa de fruição, como indenização devida pelo comprador ao vendedor em
razão do período em que exerceu a posse do imóvel, tem como pressuposto a efetiva
utilização do bem ou, ao menos, a possibilidade concreta de auferir proveito
econômico com a ocupação. Em se tratando de lote desprovido de qualquer edificação,
em que o comprador não exerceu ocupação efetiva nem obteve proveito econômico
com o terreno, não se verificam os pressupostos para a imposição dessa obrigação.
Nesse sentido, destaca-se recente julgado da Terceira Turma deste Tribunal:

“2. De acordo com o entendimento consolidado na Terceira Turma do STJ,
mesmo após a
mantém-se o entendimento de que é
Lei no 13.786/18,
indevida a taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de compra e
venda de lote não edificado, porquanto a resolução não enseja qualquer
enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor, e, assim,
estão ausentes os requisitos para o surgimento dessa obrigação, que se
funda na vedação ao enriquecimento sem causa” (REsp n. 2.241.334/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
.
19/12/2025)
Documento eletrônico VDA55330404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: fcf9deea-6b2f-441a-a4c3-e7bf5f521ad5

, o Tribunal de origem, ao indeferir a cobrança da taxa de fruição
In casu
sob o fundamento de que se trata de lote sem edificação e sem comprovação de
qualquer utilização pelo comprador, decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência do STJ e, em novo julgamento, conheço do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Com fundamento no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários devidos ao advogado da parte recorrida de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: fcf9deea-6b2f-441a-a4c3-e7bf5f521ad5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.741 / MS
Número Registro: 2025/0366459-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08478665520238120001
0847866552023812000150003
8478665520238120001
847866552023812000150003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: JEAN CARLOS COSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FLORES SORGATTO - MS016258
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : TARCISIO FAUSTINO BARBOSA - MS019892
Documento eletrônico VDA56082004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 0a740d9f-b413-4834-9c10-12db4684e289

THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: JEAN CARLOS COSTA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA RITA BARBATO MENEGHELLI - MS004388
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 0a740d9f-b413-4834-9c10-12db4684e289